Tribunal: STF
Processo: RE 1281129
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, interposto por JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA E MARIA HELENA RUY FERREIRA (eDOC 313), cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, aplicou o artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada nos Temas 661 e 339 da repercussão geral, nos seguintes termos (eDOC 301, p. 1-19):



    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto por JOSE IGNACIO FERREIRA e MARIA HELENA RUY FERREIRA, com amparo no art. 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, inconformados com os acórdãos de fis. 11.748/11.755, 12.069/12.070 (que, diante da existência de erro material, restou corrigido às fis.12.257/12.258) e 12.311/12.312, oriundos da e. Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, e também os de fis. 12.563/12.564, 12.769/12.770 e 12.796/12.797, prolatados pelas Câmaras Criminais Reunidas deste egi Tribunal de Justiça, assim ementados:



    (...)



    No julgamento do ARE 748.371 RG/MT (TEMA 66O, realizado sob a sistemática do artigo 543-B do CPC, o c. STF afastou a existência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais ao caso. A propósito, confira-se:



    (...)



    Assim, realizando o confronto entre a argumentação dos recorrentes, os fundamentos do supramencionado aresto paradigma (ARE 748.371 RG/MT - Tema 660) e o que restou decidido nos acórdãos atacados, concluo pelo não processamento do presente recurso, nesse aspecto, já que não foi reconhecida a repercussão geral na matéria invocada. 



    Sobre a alegada violação aos artigos 5°, inciso XXXV e 93, inciso IX da Constituição Federal, tem-se que o presente recurso encontra-se prejudicado, mormente porque, estando as decisões proferidas pela eg. Corte Estadual devidamente fundamentadas, o Pretório Excelso já se posicionou, em sede de questão de ordem, no seguinte sentido:



    (...)



    Em outras palavras, emi sede de repercussão geral, o e. STF reconheceu que o alcance normativo do artigo 93, IX, da Constituição Federal, apenas "exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão."! 



    Assim, reconheço que, as decisões impugnadas estão em estrita consonância com o entendimento sedimentado pelo e. Supremo Supremo Federal. 



    Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO, consoante determina o artigo 1.030, inciso I, alínea "a" do CPC/2015.”



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente